Tribunal: STF
Processo: RE 1468740
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CPC, ART. 1.030, II - JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - JUROS DE MORA DEVIDOS - TERMO A QUO DA INCIDÊNCIA - CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO EXECUTIVA - ÍNDICES DA LEI 11.960/2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICABILIDADE DO IPCA-É - TEMA 905 - REFORMA PARCIAL DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO 1.0 Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.492.2211PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (Tema 905), reafirmou o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que o ad. 1 0-F da Lei 9.494/1 997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, destacando, na oportunidade, que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se a correção monetária pelo IPCA-E, por melhor refletir as variações inflacionárias. Determinada a aplicabilidade de índice de correção monetária diverso do estipulado pelos Tribunais Superiores, impõe-se a reforma do acórdão, em juízo de retratação, para determinar a incidência do IPCA-E. Acórdão reformado em parte, em juízo de retratação.” (eDOC. 34, ID: 95e3b752)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 3º da EC 113/2021.



    Sustenta, em síntese, que o TJMG, ao determinar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, transgrediu o art. 3º da EC 113/2021 que estabelece a SELIC para tal fim.



    É relatório.



    Decido.



    No caso dos autos, a Corte de origem, ao condenar o Estado de Minas Gerais, determinou a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e juros moratórios em conformidade com os aplicados à caderneta de poupança. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido: 



    “Oportuno salientar que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 810, firmou tese no mesmo sentido, consignando que nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública deve-se observar o IPCA-E como índice substitutivo, por melhor refletir as variações inflacionárias. 



    (...)



    Desse modo, restando rechaçados, pelos Tribunais Superiores, os índices da caderneta de poupança para fins de correção monetária dos débitos do Estado, na forma estabelecida no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, correta a determinação de aplicação, a título de correção monetária, do IPCA-E. 



    O acórdão proferido por esta 5ª Câmara Cível determinou a incidência de correção monetária pelo índice disposto na tabela da eg. Corregedoria-Geral de Justiça deste TJMG (INPC), determinada na sentença, destoando, portanto, do entendimento fixado pelos Tribunais Superiores, que estabelecem a aplicabilidade do IPCA-E. 



    Com tais considerações, em sede de JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMO PARCIALMENTE O ACÓRDÃO REEXAMINADO apenas para determinar a incidência da correção monetária segundo o IPCA-E.” (eDOC. 38, ID: ac2c9e64, p. 6-7)



    Todavia, cumpre registrar que a Emenda Constitucional 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública a taxa SELIC deve ser aplicada para fins de correção monetária e juros moratórios, confira-se: 



     



     “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    Verifico, portanto, que há incompatibilidade entre o acórdão impugnado e o texto da EC 113/2021, que, como visto, elegeu a taxa SELIC para correção monetária e juros de mora das condenações da Fazenda Pública. Assim, a partir da entra em vigor da emenda em referência deve incidir a Taxa SELIC para fins de juros moratórios e correção monetária. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. 2. No entanto, em relação à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 1.260.750, Tema 1100, fixou a seguinte tese: ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991’. 3. O tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do pagamento de abono à servidora pública afastada por motivo de doença com base na Lei Municipal nº 4.411/2021 e no Decreto Municipal nº 7.802/2021, de modo que rever tal entendimento requer o reexame da legislação local, providência inviável em sede de apelo extremo ante os termos da Súmula 280 do STF. 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.463.198-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.3.2024)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar, em parte, o acórdão recorrido no ponto em que tratou da correção monetária e dos juros moratórios da condenação, em ordem a estabelecer a incidência da SELIC, tal como requerido, a partir de janeiro de 2022.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente